Tribunal: TJES
Processo: 5005284-02.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-13

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
05284
-
02
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FARLEY FELIPE BAYER DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
10ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
. Em
relação a alegação de excesso de prazo,
resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005284-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FARLEY FELIPE BAIER DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
05284
-
02
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FARLEY FELIPE BAYER DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
10ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
. Em
relação a alegação de excesso de prazo,
resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 12 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
05284
-
02
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
FARLEY FELIPE BAYER DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
10ª
VARA
CRIMINAL

D
E
V
ITÓRIA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrad
o
em favor de

FARLEY FELIPE BAYER DO NASCIMENTO,
apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, sob o fundamento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal.

Alega

o
impetrante
que a

prisão do paciente Farley Felipe Bayer do Nascimento foi decretada no mês de agosto do ano de 2022, razão pela qual este aguarda há 09 (nove) meses o desenrolar processual que, até o presente momento, encontra-se em fase embrionária, sem qualquer previsão de agendamento de audiência para que os fatos sejam esclarecidos.
Sustenta,
portanto,
a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa.

Pugna,
assim
,
pela
revogação da prisão
preventiva.

Decisão no evento ID 5080284, indeferindo a liminar pleiteada.

Informações prestadas.

Parecer da procuradoria de justiça, ID 5236411, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Eminentes pares. No caso em apreço, trata-se de operação destinada a identificar integrantes de uma Organização Criminosa que atua, principalmente, no bairro Jesus de Nazareth, neste município, supostamente comandada por JEFERSON DA SILVA RAMOS.

Verifica-se que a
Operação Sicário 4
foi deflagrada no dia 24/08/22, visando cumprir diversos Mandados de Prisão e Busca e Apreensão.
São 31 (trinta e um) denunciados, todos envolvidos com crimes cometidos na região do Bairro Jesus de Nazareth, nesta Capital.

Nos Relatórios de Análise de coleta de dados do aparelho celular de Daniel Francisco Gomes De Matos (fls. 213/324) e dos apreendidos na Operação Sicário 4 de uso dos REQUERIDOS Ryan François Batista Rossi Da Cunha (fls. 725/766), Alberico Fabre Júnior (fls. 767/771) e Peterson Pires Nascimento Santos (fls. 781/815), vislumbra-se a função/atuação destes e demais indivíduos nas atividades ilícitas da Organização Criminosa ora investigada no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, e adjacências, os quais merecem destaque.

No aparelho smartphone marca Samsung, modelo SM-G780G (S20), IMEIS 353960262002528 e 354437772002529, telefone +5527997919290, operadora VIVO, apreendido em posse de Daniel da Silva, verificou-se a existência de um grupo no WhatsApp chamado “JESUS É O DONO DO LUGAR”, integrado por membros da Organização Criminosa ora investigada para se comunicarem acerca da movimentação de agentes de segurança pública nas regiões dominadas pelo grupo criminoso, questões relativas aos pontos de vendas de entorpecentes, logística de cargas e reposição de drogas, escalas de pessoas para venda de drogas, logística de armas de fogo, dentre outros.

Evidencia-se nos autos que, na composição do grupo de WhatsApp “JESUS É O DONO DO LUGAR” constam os R
equeridos
Jhonatan, Thaysmário (Miqueias), Lenival, Peterson,
Farley
Felipe Bayer do Nascimento
, André Luiz, Patrick Inácio, Douglas, Marcos Henrique, Guilherme, Alexandre, Yuri, Diogo, Rafael, Josué, Vinícius e Saulo. No dia 29/12/2021, por volta das 00:46 horas, um dos integrantes do grupo do WhatsApp acima citado avisa aos demais sobre a presença uma viatura da Polícia Militar nas adjacências do bairro Jesus de Nazareth e pede que ninguém fale nos rádios comunicadores, em seguida Lenival encaminhou uma foto indicando que se encontra em uma espécie de “ponto de observação” e informa que a guarnição foi embora.

É possível constatar através do material disponibilizado que mensagens frequentemente são enviadas no grupo do WhatsApp, fotografias onde os integrantes ostentam e apontam suas armas de fogo livremente em via pública, tanto à noite, quanto à luz do dia, causando verdadeiro pânico às pessoas de bem que ali residem.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“
(...)
Com efeito, no que tange ao pedido de revogação das prisões preventivas formulado pela
s
defesas, assiste razão ao Ministério Público, em opinar pelo INDEFERIMENTO. As defesas requereram a revogação das prisões, utilizando-se do argumento de que a prisão preventiva não atende os requisitos do art. 312 do CPP. Alegaram ainda a inépcia da denúncia, falta de justa causa, ausência do interesse de agir, bem como requereram absolvição sumária por ausência de provas.

Compulsando os autos, verifiquei a existência de materialidade dos fatos. Constata-se, pois, que as circunstâncias do caso concreto foram devidamente consideradas para o decreto da prisão preventiva em desfavor dos acusados, ante a necessidade de resguardar a ordem pública. Outrossim, verifico serem procedentes os fundamentos da decisão proferida nos autos.
(...)

Ora, segundo indícios, os acusados, fazem parte de uma organização criminosa, que sempre se dedicou e continua se dedicando, à prática de delitos, com ênfase no tráfico de drogas, destacando ainda que parte de seus integrantes são considerados foragidos da justiça, sendo necessária a manutenção da custódia dos mesmos, principalmente para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo que tal manutenção tem o condão de dificultar a perpetração dos delitos mencionados.

Tais dados foram obtidos mediante quebra de dados de aparelhos celulares apreendidos de membros atuantes no tráfico de drogas daquela localidade, em operação realizada anteriormente.

Em detida análise dos elementos probatórios contidos nos autos, verifica-se que o caso em tela abarca situação excepcional que legitima a imposição da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública estando presentes a
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, posto que os fatos narrados na denúncia demonstram a prática delitiva audaciosa e reiterada, sendo necessária a medida constritiva a fim de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em gravidade abstrata dos delitos em tela, mas sim da gravidade concreta dos mesmos.

E nesse sentido, considerando os motivos ensejadores da prisão preventiva dos réus, bem como pela gravidade dos fatos narrados na peça inquisitória, verifico que a manutenção da custódia cautelar é medida imperiosa para o resguardo da ordem pública no caso vertente, de modo que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
ipso facto
, se afiguram insuficientes para este fim.

Não foram apresentados aos autos nenhum fato novo que justificasse a concessão da liberdade provisória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação das prisões preventivas formulado e mantenho a custódia cautelar dos acusados.
(...)”

Por derradeiro, no tocante ao pedido de desmembramento feito pela defesa dos denunciados JHONATAN FARIAS VALENTIN, DOUGLAS FAGUNDES SANTANNA,
FARLEY FELIPE BAYER DO NASCIMENTO
, ALEXANDRE ELIAS PEREIRA DOS SANTOS, CAIO ALEXANDRE VIEIRA e PATRICK SILVA SANTOS, alegando o número exorbitante de acusados, não verifico a necessidade de desmembramento, ao menos por ora, tendo em vista que foram cumpridos mais mandados de prisão expedidos nos autos e que a presente ação ainda está em fase inicial.

A
narrativa exposta no presente remédio constitucional de que a decisão não individualiza as condutas não se sustenta após detida leitura dos inúmeros fundamentos declinados sobre os diálogos travados na condução das investigações, nas transcrições dos aparelhos e, em resumo, nas provas apresentadas.

Quanto ao paciente, embora afirme a defesa que o mesmo não participou dos eventos, entendo que a hipótese amolda-se ao contexto da autoria coletiva, onde o STJ já definiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PANATENAICO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ATIPICIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JUSTA CAUSA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. Nos crimes de autoria coletiva não é necessária a individualização meticulosa da conduta de cada corréu, sendo que no decurso da instrução será apurada a atuação de cada agente na empreitada delituosa. 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido.
AgRg no RHC 123419 / DF AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 2020/0024308-9
Relator Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 21/09/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 13/10/2021.

No contexto do presente Habeas Corpus, o entendimento preponderante no Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que:

O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
(STJ; HC 555.766; Proc. 2019/0386953-2; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 06/02/2020; DJE 21/02/2020
:

Quanto a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, como já ditado pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do HC 127.186:

A jurisprudência desta Corte, em reiterados pronunciamentos, tem afirmado que, por mais graves e reprováveis que sejam as condutas supostamente perpetradas, isso não justifica, por si só, a decretação da prisão cautelar. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal tem orientação segura de que, em princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva unicamente com o argumento da credibilidade das instituições públicas, “nem a repercussão nacional de certo episódio, nem o sentimento de indignação da sociedade” (HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011)

Assim, ao que tudo indica,
h
á prova da existência do crime e indícios de autoria atribuível ao paciente, sendo justificável a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, em decorrência não apenas da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas,
mas pelos demais crimes envolvidos.

Com base nessas premissas, entendo qu
e

é
pr
udente,
em sede prefacial,
a manutenção da prisão preventiva do paciente,
para a garantia da ordem pública,
eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram,
a rigor,
suficientes para o resguardo da ordem pública.

Por fim,
c
omo se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.

Acerca do alegado
excesso no lapso temporal
pelo qual perdura o cárcere, inobstante a doutrina preconizar o tempo resultante do somatório dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal como sendo o adequado para o término da instrução, é cediço que tal estipulação não é absoluta, devendo ser observada em conjunto com o princípio da razoabilidade. Nessa quadra:

“
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 580 DO CPP. DEFICIENTE INSTRUÇÃO DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. EXAME DAS PROVAS. VEDAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
FEITO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. [...].
4. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na Lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 5.
In casu
, o feito é complexo, diante do número de réus
e da necessidade de expedição de cartas precatórias. A denúncia foi oferecida em 17/6/14. Houve o desmembramento e a citação dos réus, bem como a análise de pedidos defensivos atinentes à prisão cautelar. A despeito disso, a ação penal está em fase de instrução, estando próxima a oitiva das testemunhas residentes da Comarca. 6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ; HC 312.709; Proc. 2014/0341772-6; SC; Sexta Turma; Relª Min. Maria Thereza Assis Moura; DJE 09/03/2015).

Observa-se ainda, que a indigitada autoridade ao prestar suas informações na data de 16 de junho de 2023 relatou que “
Aos 01.11.2022, foi oferecida denúncia em face do acusado, conforme cópia que segue. Aos 17.11.2022, recebi a denúncia e determinei a citação do acusado. O acusado Farley apresentou resposta à acusação às fls. 27.02.2023. Aos 23.05.2023, proferi decisão mantendo a prisão

preventiva do acusado. Em relação à fase processual, informo que resta pendente a citação de um acusado, não obstante a quantidade de denunciados, estando o feito quase maduro para o início da instrução processual.
”

Desse modo, resta evidente que o feito não se encontra estagnado, mas sim tramitando de forma regular, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.

Assim, afigura-se evidente que os pedidos formulados pelo ilustre impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É
COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)